Tribunal: TJES
Processo: 0013314-22.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Práticas Abusivas; Assistência Judiciária Gratuita; Interpretação / Revisão de Contrato; Incorporação Imobiliária; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013314-22.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLIETE SACRAMENTO CAETANO DOS SANTOS e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013314-22.2016.8.08.0012

APELANTES:
CARLIETE SACRAMENTO CAETANO DOS SANTOS E VITOR INÁCIO DOS
SANTOS

APELADAS:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

CARLIETE SACRAMENTO CAETANO DOS SANTOS E VITOR INÁCIO DOS SANTOS
interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4a Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes (fls. 427/429-verso) os pedidos feitos na ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.

Aduzem os recorrentes (fls. 431/439) ser plenamente possível a incidência da cláusula penal, especialmente diante da ausência de pedido de ressarcimento dos aluguéis e que o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação por danos morais.

Contrarrazões às fls. 445/452 pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 22/11/22

VOTO VENCEDOR

VOTO

CARLIETE SACRAMENTO CAETANO DOS SANTOS E VITOR INÁCIO DOS SANTOS
interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4a Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedentes (fls. 427/429-verso) os pedidos feitos na ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.

Conforme relatado, os recorrentes sustentam ser plenamente possível a incidência da cláusula penal, especialmente diante da ausência de pedido de ressarcimento dos aluguéis e que o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação por danos morais.

Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de cláusula penal, entendo que merece prosperar o pleito dos recorrentes.

De início, vê-se que por meio do contrato de fls. 74, as partes acordaram que o imóvel objeto do pacto seria entregue no dia 30/04/2016, ao passo que o contrato firmado com a instituição bancária previu como data da entrega 12/03/2015, como se vê de fls. 92-verso.

Ocorre que, pelo que se vê de fls. 145, o imóvel em questão somente foi entregue pelas recorridas em 17/08/2016, ou seja, com um atraso de 11 (onze) meses após o término do prazo de tolerância.

Exatamente visando disciplinar acerca deste ponto, o contrato entabulado entre as partes (fls. 79/80), estabeleceu, em sua cláusula nº 4.2, que:

4.2) ATRASO NO PAGAMENTO:

A impontualidade no pagamento de qualquer das prestações referidas no Quadro Resumo, importará na cobrança de seu valor atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido das seguintes penalidades:

a)

Juros de 1 % (hum por cento) a.m.;

b)

Multa de 2% (dois por cento), calculada sobre o valor da prestação em atraso e já acrescido dos juros citados na alínea “a” supra.

Dessa forma, fica bem claro que, na hipótese de atraso por parte dos promissários adquirentes, daí porque pretendem os recorrentes sua inversão.

A respeito desta possibilidade, a jurisprudência do colendo STJ firmou a seguinte tese repetitiva:

TEMA 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Vale citar, que ainda em sede de julgamento repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o seguinte tema:

TEMA 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

No caso, pelo que se pode vislumbrar da exordial e demais peças do feito, os recorrentes pretendem, como medida voltada a indenizar os prejuízos decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação, o pagamento de cláusula penal moratória em razão da demora na entrega do imóvel.

Por isso, não merece frutificar o fundamento trazido pela MMª. Juíza de primeiro grau, no sentido de que “
não é possível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes/danos emergentes (ressarcimento de aluguel)
” (fls. 428-verso).

Dessa maneira, devem ser as recorridas condenadas ao pagamento da multa moratória contratualmente pactuada, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, os quais, seguindo a jurisprudência do colendo STJ:

[...] tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel, a inadimplência do promitente vendedor, isto é, o atraso na entrega do imóvel alienado, de acordo com jurisprudência desta Corte,
cessará na data do recebimento da unidade pelo adquirente, mediante a entrega das chaves
[...] (REsp nº 1.997.300/DF, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe 14/9/2022 - grifei).

Com relação aos danos morais, da mesma maneira, vejo que assiste razão aos apelantes.

Faço questão de repisar que as recorridas se comprometeram contratualmente a entregar o imóvel em questão aos apelantes na data de 12/03/2015, que prevalece por aplicação do art. 47, do CDC, mas somente o entregaram em 17/08/2016, o que deixa evidencia um atraso 11 (onze) meses após o fim do prazo estabelecido na cláusula de tolerância.

Dessa maneira, filio-me à corrente sedimentada no âmbito do colendo STJ no sentido de que a demora excessiva na entrega de unidade imobiliária é capaz de gerar dano na esfera moral passível de indenização, valendo trazer um precedente no qual a demora para a entrega do imóvel se deu exatamente pelo mesmo prazo dos presentes autos. Vejamos:

[...] 1. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação. [...] (AgInt no AREsp nº 1.110.797/SE, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 4/12/2017).

Nesta corte, há entendimento no sentido de que prazo inferior ao ora em julgamento já daria ensejo à compensação pelos danos de ordem moral:

[...] V. No caso, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à configuração do dano moral, com consequente necessidade de compensação à Recorrente, na medida em que restou induvidosamente comprovado no bojo dos presentes autos que o prazo estabelecido para a entrega do imóvel restou esgotado no dia 19.05.2014, sendo de notar, por outro lado, que mesmo acrescentando ao termo final referenciado, o respectivo período de tolerância ao lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, projetando a entrega do imóvel para o dia 19.11.2014, certo é que a comprovação de entrega do imóvel somente ocorreu no dia 18.08.2015, ou seja, impõe-se reconhecer que posteriormente ao prazo assinado e, inclusive, ulterior tolerância, subsistiu atraso excessivo, compreendendo
aproximadamente 09 (nove) meses
, cuja situação, atrelada à frustração dos projetos de vida da Recorrente, que buscava no referido imóvel um lar para sua família, acabou por transbordar o limite do mero dissabor. [...] (Apelação Cível nº 048160201009, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Segunda Câmara Cível, Dje 21/07/2022 - destaquei).

[...] 8. No caso, o
atraso excessivo cerca de 10 meses
e a prova de que o imóvel foi adquirido para a residência dos autores, que demandam por necessidades especiais, é suficiente para amparar a alegação de violação aos direitos da personalidade desse, em especial sua integridade psíquica, de forma que resta presente o dano moral alegado. [...] (Apelação Cível nº 048160157888, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, Dje 10/06/2022 - grifei).

No que se refere ao
quantum
indenizatório, balizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste eg. TJES, e considerando as especificidades, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto, conheço do
RECURSO
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para condenar as recorridas ao pagamento da
cláusula penal moratória contratualmente estabelecida, além da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
sobre a qual incidirá juros de mora de desde a data da citação, ocasião em que se aplicará a Taxa Selic, que não se cumula com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, assim como condeno as recorridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que majoro para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013314-22.2016.8.08.0012

APELANTES:
CARLIETE SACRAMENTO CAETANO DOS SANTOS E VITOR INÁCIO DOS
SANTOS

APELADAS:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E PARQUE VILA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – POSSIBIDADE DE INVERSÃO – ATRASO NA ENTREGA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pactuado entre as partes o pagamento de cláusula penal moratória em razão da demora na entrega do imóvel, possível sua inversão quando prevista exclusivamente em favor da construtora/incorporadora
. Precedentes.

2. A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária, consubstanciada no atraso 11 (onze) meses após o fim do prazo estabelecido na cláusula de tolerância, é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável quando fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para condenar as recorridas ao pagamento da cláusula penal moratória contratualmente estabelecida, além da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
sobre a qual incidirá juros de mora de desde a data da citação, ocasião em que se aplicará a Taxa Selic, que não se cumula com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, assim como condeno as recorridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que majoro para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.